Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-59.2021.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000771-59.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (APELADO), CLEITON DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 036.262.631-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEANNY NADIA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.012.421-48 (ASSISTENTE), ANTONIO ROSA DE SOUZA FILHO - SD PM (ASSISTENTE), GLAUCIONEY GONCALVES RODRIGUES - CPF: 045.308.601-24 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO DA CUNHA - CPF: 740.648.431-34 (ASSISTENTE), MAIKE CHRISTOFFER RONDON DE FRANÇA - SD PM (ASSISTENTE), DOUGLAS AGUIAR DE ALMEIDA LOBO - CPF: 005.562.491-00 (VÍTIMA), Aidir Vieira da Conceição (ASSISTENTE), Eronil Aquino Gonçalves (ASSISTENTE), JOSE MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON DE OLIVEIRA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – TEORIA DO
“ROUBO DE USO” –
INAPLICABILIDADE – EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO EXTENSO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO IDÔNEO – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA – MOTIVOS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CARGA NEGATIVA DO VETOR AFASTADA – TERCEIRA FASE – ERRO MATERIAL – INCIDÊNCIA APENAS DE UMA MAJORANTE – FRAÇÃO APLICADA CONFORME DISPOSTA NA LEGISLAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

O crime de roubo é caracterizado como delito complexo, compreendendo a subtração (elementar do furto) com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, eis que tipo penal objetiva proteger tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo.

A teoria do
“roubo de uso”
não é reconhecida no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a grave ameaça ou a violência empregada para a prática do ato delitivo não se compatibilizam com eventual intenção de restituição da coisa.

A presença de criança no local do crime de roubo justifica a negativação do vetor das circunstâncias do delito, especialmente quando o menor demonstrar profundo abalo psicológico sofrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000771-59.2021.8.11.0028

APELANTE: CLEITON DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Cleiton de Oliveira Cunha contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte:

“Na data de 27 de março de 2021, por volta das 21h00min, na propriedade rural denominada Fazenda São Benedito do Sararé, localizada nesta cidade e Comarca de Poconé, o denunciado CLEITON DE OLIVEIRA CUNHA, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu pra si ou para outrem um Celular de Cor Vermelho da Marca IPhone 11 E um quadriciclo 4x4, avaliado em R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), pertencentes à vítima DOUGLAS AGUIAR DE ALMEIDA LOBO.

Segundo apurou-se nos autos do Inquérito Policial, a vítima contratou o sr. José Eduardo da Cunha - “Juca” (pai do denunciado), para prestar serviços de empreitada na fazenda, local onde ocorreram os fatos. Consta que no local estavam o denunciado, Juca, Cleiton e Glau (primo de Cleiton), além da vítima, seu filho de 09 (nove anos de idade) e seu tio, Murilo.

Consta que a vítima estava em seu quarto, acompanhado de seu filho e seu tio, momento em que ouviu um disparo de arma de fogo. Ato contínuo, Murilo saiu correndo para fora do quarto, momento em que Cleiton chegou armado anunciando o assalto.

Segundo relatado pela vítima, o denunciado chegou juntamente com Glau, este já rendido como refém (por esse motivo, também vítima), de modo que Cleiton pegava os objetos e os entregava para Glau segurar.

Consta ainda que o denunciado, a todo momento, pedia as munições tendo efetuado um disparo que acertou o telhado, momento em que o filho da vítima pedia para que não matasse seu pai.

Segundo apurou-se, Cleiton saiu do quarto, já em posse do celular da vítima, momento em que a vítima e seu filho se esconderam no banheiro, ato contínuo, o denunciado se dirigiu até o barracão e ateou fogo em diversos objetos que lá estavam, dentre eles motosserra, motobomba, bomba de pulverizar e alimentos.

Consta que dentre os objetos roubados pelo denunciado estão uma carabina, munições, o quadriciclo e o celular iPhone 11, todos objetos da vítima Douglas. Destarte, o denunciado manobrou o quadriciclo e saiu juntamente com Glaucioney (Glau) de modo que quando pararam para abrir uma porteira, Glau aproveitou para correr, tendo o denunciado saído ao seu encalço gritando e atirando em sua direção, contudo desistiu e retornou à sede da fazenda.

Ressai dos autos que Glau também retornou à sede da fazenda, momento em que visualizou o denunciado agredindo seu genitor, oportunidade em que se apossou de um machado e desferiu golpes em Cleiton, assim Cleiton novamente pegou o quadriciclo evadiu-se do local. [...]”
(sic do id. 103813527).

A inicial acusatória foi recebida em 09/04/2021 (id. 103813528).

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal (id. 103813612).

Inconformada, a Defensoria Pública argumenta que não houve a subtração dos objetos, mas sim um empréstimo para posterior devolução. Diante disso, almeja a absolvição do apelante, ante não caracterização do crime de roubo.

Alternativamente, aponta desproporcionalidade quanto à fixação da pena-base, bem como questiona a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas, indevidamente reconhecida na terceira fase do processo dosimétrico (id. 103813622).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 103813625).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 106866958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da suposta não caracterização do crime de roubo
:

Em síntese, a defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que não restou comprovado o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Aduz que
“[...] no caso em questão poderia ter ocorrido crime de dano, ameaça, furto de uso, menos o crime de roubo”.
Argumenta, também, que “
quanto ao suposto roubo do quadriciclo, analisando as provas dos autos, tem-se que, na pior das hipóteses, houve furto de uso, já que não houve ameaça para a subtração do bem, muito menos a intenção de roubar. Restou evidenciado que a intenção do Apelante era apenas de sair do local, já que o quadriciclo foi utilizado apenas para que ele, que se encontrava ferido, saísse da fazenda”
(sic do id. 103813622).

Com efeito, o crime de roubo é caracterizado como delito complexo, compreendendo a subtração (elementar do furto) com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, eis que tipo penal objetiva proteger tanto o patrimônio como também a integridade física e a liberdade do indivíduo.

Embora haja pequena controvérsia na doutrina e jurisprudência, a posição majoritária – a qual filio-me – entende que a teoria do
“roubo de uso”
não pode ser aplicada, uma vez que a grave ameaça ou a violência empregada para a prática do ato delitivo não se compatibiliza com eventual intenção de restituição da coisa.

Nesse ponto, convém destacar a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“O agente, para roubar - diferentemente do que ocorre com o furto -, é levado a usar violência ou grave ameaça contra a pessoa, de forma que a vítima tem imediata ciência da conduta e de que seu bem foi levado embora. Logo, ainda que possa não existir, por parte do agente, a intenção de ficar com a coisa definitivamente (ex; quer um carro somente para praticar um assalto, pretendendo devolvê-lo, por exemplo), consumou-se a infração penal”
[1]
.

Além do mais, a construção jurisprudencial relativa ao
“furto de uso”
exige que (i.) a coisa subtraída seja devolvida no mesmo local e, em curto espaço de tempo; (ii.) a restituição da coisa sem qualquer dano ou avaria; e (iii.) que a vítima não perceba a subtração da coisa.

No caso concreto, contudo, o apelante empregou arma de fogo para constranger as vítimas, teve a posse do quadriciclo e do iPhone 11 por, no mínimo, um dia inteiro e os objetos somente foram devolvidos quando da prisão do apelante, ocorrido no dia seguinte.

Ademais, cabe ressaltar que as Cortes Superiores adotam a teoria da
apprehensio,
segundo a qual considera-se consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Caso contrário, todos os acusados do delito de roubo, após a prisão, poderiam dizer que não pretendiam ter a posse definitiva dos objetos subtraídos, a fim de tornar a conduta atípica.

Diante disso, evidente que o agente que subtrai coisa alheia móvel para usá-la, ainda que sem a intenção de tê-la exclusivamente, incide na figura penal prevista no art. 157 do Código Penal.

Esse é o mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, necessariamente, o aspecto de definitividade. Ora, apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, entregar para outrem ou apenas utilizá-lo por determinado período, como no caso em tela. 3. O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai coisa alheia para usá-la,
sem intenção de tê-la como própria, incide no tipo previsto no art. 157 do Código Penal.
[...]”
(REsp 1323275/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 08/05/2014).

Outrossim, as provas produzidas ao longo da instrução criminal não ensejam qualquer dúvida quanto à ocorrência do delito de roubo majorado descrito na inicial acusatória.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Douglas Aguiar de Almeida Lobo confirmou que foi vítima do crime de roubo. Explicou que estava com seu filho e tio quando ouviram um barulho de tiro e saíram correndo para averiguar a situação. Disse que, de repente, o apelante chegou com seu primo Glaucioney afirmando que a brincadeira tinha acabado e anunciou o assalto. A vítima relatou que o apelante colocou a arma em sua cabeça e exigiu que entregasse a arma e munições da propriedade. Confirmou que o apelante pegou seu celular e o quadriciclo (id. 103813564).

Perante a autoridade policial, o informante Glaucioney Gonçalves Rodrigues, primo do apelante, descreveu a dinâmica delitiva, afirmando que o apelante estava armado, efetuou um disparo e ameaçou as pessoas no local,
in verbis
:

“[...] Que depois do jantar, DOUGLAS foi para o quarto dormir; que o CLEITON por um momento se retirou do local e quando retornou já estava alterado; que CLEITON foi armado com uma espingarda em direção ao depoente dizendo que queria a outra arma da fazenda; que CLEITON começou a pressionar o depoente para irem no quarto de DOUGLAS; que já no quarto de DOUGLAS, CLEITON deu um tiro para cima; que CLEITON apontava a arma para o DOUGLAS e para o filho de DOUGLAS de nove anos de idade e ameaçava atirar; que CLEITON saiu do quarto do DOUGLAS com um celular; que CLEITON ordenou que o depoente o ajudasse a manobrar o quadriciclo; que CLEITON obrigou o depoente a montar na garupa do quadriciclo; que os dois saíram da fazenda; que ao chegar em uma porteira, o depoente ao abrir aproveitou a situação e foragiu embrenhando-se na mata [...]”
(sic do id. 103813519 – pág. 44).

Em juízo, a vítima Glaucioney confirmou que o apelante lhe fez refém, na medida em que apontou uma arma de fogo para a sua cabeça e o ameaçou para ajudá-lo na empreitada criminosa (id. 103813569).

A vítima e genitor do apelante, José Eduardo da Cunha, relatou que o apelante subtraiu um quadriciclo, uma espingarda, um revólver e um aparelho celular. Disse que o apelante chegou a disparar contra a parede da casa, bem como tentou atirar contra a sua cabeça (id. 103813566).

Em versão isolada, o apelante afirma que, após iniciar uma briga com seu genitor e seu primo, teria pego a arma de fogo para se proteger desses, bem assim que teria pego o aparelho de celular para ligar pedindo ajuda e o quadriciclo para fugir da propriedade rural (id. 103813598).

Nesse cenário, muito embora a defesa afirme que as provas não caracterizam o crime de roubo, tem-se que os depoimentos das vítimas e testemunhas demonstram, sobremaneira, a materialidade e autoria delitiva, eis que o apelante subtraiu o patrimônio da vítima, por meio de grave ameaça.

Assim, tenho que as provas produzidas são suficientes para subsidiar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, não sendo possível cogitar a ocorrência de
“roubo de uso”
.

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa pleiteia seja a pena-base fixada no mínimo legal, além da exclusão da majorante do concurso de pessoas, indevidamente reconhecida na terceira fase do processo dosimétrico.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão da carga negativa atribuída aos motivos e às circunstâncias do delito:

“[...] Os motivos do crime e circunstâncias do crime verifica-se a total reprovabilidade da circunstância do crime, tendo em vista que fora comedido na presença do filho da vítima de 09 (nove) anos, tendo o mesmo defecado na própria roupa, devido ao disparo de arma de fogo feito pelo acusado, e ainda a criança pedido para que o mesmo não matasse seu pai, mostrando a máximo reprovabilidades na circunstância do crime e devendo o ser valorada.

[...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, tenho por bem fixar a pena base pelo crime cometido pelo réu acima do mínimo legal, pois presente dois fatores negativos, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (6 anos), à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 04 (quatro) anos com efeito, FIXO a pena base em 04 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa”
(sic do id. 103813612 – pág. 13).

Com efeito, não vejo ilegalidade quanto à carga negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, especialmente porque o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois praticado na presença de criança, que se mostrou profundamente abalada com as ações do apelante, inclusive defecando em suas roupas e pedindo que seu genitor não fosse morto.

A propósito:

“[...] O aumento imposto à pena-base revela-se justificado em razão das circunstâncias do crime, haja vista que a vítima, no momento da ação delitiva, estava com uma criança em seu colo. [...]”
(AgRg no HC 550.733/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No entanto, quanto aos motivos do crime, a magistrada deixou de apresentar qualquer fundamento, de modo que a carga negativa atribuída ao vetor deve ser afastada.

Assim, reduzo a pena-base do apelante para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, o que entendo ser proporcional.

Na segunda fase, devidamente reconhecida a agravante da reincidência (PEP n. 5433-88.2018.811.0028), mantenho o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, em que pese a defesa sustentar que foi reconhecida a causa de aumento do concurso de pessoas, percebe-se que, em verdade, trata-se de mero erro material.

Isso porque, a pena foi majorada em 2/3 (dois terços), apenas em razão da majorante do emprego de arma de fogo,
quantum
esse fixado pela própria legislação, conforme dispõe o §2ª-A, do art. 157, do Código Penal.

Desse modo, embora a juíza sentenciante tenha redigido
“na terceira fase, pela valoração da causa de aumento de emprego de arma de fogo e
concurso de agente
, considerando as peculiaridades do caso, MAJORO a pena-base em 2/3 (dois terços)”
, tal situação não altera o quadro fático do apelante e muito menos o total da pena aplicada.

Portanto, presente apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, preservo o aumento da pena em 2/3 (dois terços), totalizando a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Cleiton de Oliveira Cunha, apenas para reduzir sua pena para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto

[1]

in
Manual de direito penal: parte geral; parte especial - 4.ª ed., RT, p. 700.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022